Tribunal: CARF
Processo: 10880.927968/2014-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.927968/2014-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.611 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
COMERCIAL SURIMPEX LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para retornar o feito à unidade de origem, para análise da liquidez
e certeza do direito creditório, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.610, de 19 de
agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo 10880.927967/2014-30, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra indeferimento de compensação declarada de direito
creditório no valor de R$ 89.808,51, relativo ao DARF código no 2372 (CSLL – LUCRO
PRESUMIDO OU ARBITRADO), período de apuração 31/12/2012.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.927968/2014-84
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.611 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927968/2014-84

O Despacho Decisório (DD) não homologou a compensação pelo seguinte
fundamento:
“A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP”.
Intimado do DD, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
alegando, em síntese, que:
O pagamento relativo ao 4o trimestre de 2012 foi feito a maior, pois o
imposto devido foi de R$ 119.247,03, conforme escrituração contábil do
período, DIPJ 2013 e DCTF Retificadora, o que caracteriza um crédito de
R$ 89.808,51;
Houve equívoco no preenchimento da DCTF original do mês de
dezembro de 2012, o qual já foi devidamente retificado.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender:
- não há qualquer mácula no Despacho Decisório em questão, que
contém tanto a descrição pormenorizada da não-homologação da
compensação declarada, como a fundamentação legal adotada pela
autoridade fiscal;
- Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, verificou-se que em
sua DCTF original, de 25/02/2013, o contribuinte declarou débito de
CSLL do 4o trimestre de 2012 no montante de R$ 209.055,54. Somente
em 02/10/2014, após a ciência do Despacho Decisório (DD), que ocorreu
em 16/09/2014, reduziu o valor do débito para R$ 119.247,03.
- Desse modo, afigura-se correto o despacho eletrônico que não
reconheceu o direito creditório pleiteado, uma vez que se baseou na
DCTF original que se encontrava ativa na data do seu processamento.
- a recorrente, em sua peça impugnatória, não apresentou qualquer
documentação desse jaez (registros contábeis e demais documentos
fiscais).
Cientificada da decisão de primeira instância, a Interessada interpôs recurso
voluntário, em que repete os fundamentos de sua impugnação e anexa registros contábeis (Razão
Contábil, balancetes e notas fiscais) acerca da base de cálculo do CSLL no intuito de comprovar
o crédito.

Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.611 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927968/2014-84

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata o presente processo da declaração de compensação, por intermédio da qual o
contribuinte, que apura os tributos devidos com base no lucro presumido, pretende
compensar débitos de sua responsabilidade com crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior de tributo (cód. 2089), efetuado em 30/01/2013.
A decisão administrativa em comento (e-fl. 79) apresenta a seguinte conclusão: o valor
pago foi integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para a compensação dos débitos informados no PER/DComp.
Em manifestação de inconformidade a Recorrente alega que retificou os valores
declarados (DCTF), mas não juntou provas contábeis que dessem sustentação ao novo
valor de IRPJ do período (4o trimestre de 2012). Por isso a decisão de primeira instância
indeferiu a manifestação de inconformidade.
Cientificada da decisão de primeira instância a Interessada interpôs recurso voluntário
em que repete os fundamentos de sua impugnação e anexa registros contábeis (Razão
Contábil, balancetes e notas fiscais, e-fls. 116 e ss) acerca da base de cálculo do IRPJ no
intuito de comprovar o crédito.
Os documentos contábeis citados não foram apreciados pelas instâncias anteriores. Para
que não haja supressão de instâncias, e em homenagem ao princípio da verdade
material, reputo necessário a inauguração de novo procedimento, para a aferição da
liquidez do crédito, com base nos documentos contábeis juntados a estes autos.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para determinar o retorno à Unidade de Origem para que, se necessário,
intime o Recorrente a apresentar outros elementos comprobatórios, analise a liquidez do
indébito referente às retenções de IR, e prolate decisão complementar, iniciando-se
novo rito processual.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para retornar o feito à unidade de origem, para análise da liquidez e
certeza do direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.611 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927968/2014-84

Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital